Tribunal: STF
Processo: HC 249168
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Flores da Costa Neto, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 936.920/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.



    Alega-se, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que seriam suficientes medidas cautelares alternativas, além do excesso de prazo na tramitação do processo.



    Requer-se, por fim:



    “I) Concessão liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, mediante aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. 



    II) No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para que o paciente responda ao processo em liberdade, em respeito aos princípios constitucionais e legais aqui invocados”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do acórdão que não conheceu do agravo em Habeas Corpus no STJ:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO NA PARTE CONHECIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM PERMISSIVOS LEGAIS E REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. Agravo regimental não conhecido.”(edoc. 7, p. 139)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Ademais, colhe-se da decisão monocrática que entendeu pela ausência constrangimento ilegal o seguinte:



    “Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há falar em revogação da prisão preventiva imposta ao paciente. 



    Ademais, quanto ao dito excesso de prazo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário. Precedentes. (AgRg no HC n. 786.537/PE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 8/3/2024). 



    Na hipótese dos autos, até o momento, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, não está demonstrada a desídia Estatal, trata-se de feito complexo e que demandou várias diligências (fls. 841/842). 



    Por outro lado, em relação à ausência de fundamentação e dos requisitos da custódia cautelar, o periculum libertatis do paciente foi evidenciado pelas instâncias ordinárias.



    Assim, observa-se da análise dos trechos acima que a constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao risco de reiteração delitiva, conveniência da instrução criminal e ao modus operandi. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema. 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023).



    (...)



    E mais, conforme a uníssona jurisprudência desta Corte, encontra-se ausente a ilegalidade no decreto prisional fundamentado na necessidade de garantia da instrução criminal diante das ameaças proferidas contra testemunhas e vítimas, justificando a custódia cautelar (HC n. 646.181/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021).



    (...)



    Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.”(edoc 8, p. 5-6 grifo nosso)



    Como visto, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, risco de reiteração delitiva, conveniência da instrução criminal e ao modus operandi.



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão desta Corte, pois,



     “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Ademais, a Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar fundamentada na conveniência da instrução criminal que no caso dos autos evidenciou tentativa de intimidação à testemunhas (edoc. 8, p. 4). Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (artigo 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 150034 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, PUBLIC 14-12-2018)”



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente